Tribunal: TJPA
Processo: 0000330-83.2018.8.14.0039
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-02-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO MINISTERIAL. CRIME DE AMEAÇA PREVISTO NO ART. 147 DO CPB. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO RECEBENDO A DENÚNCIA. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA CONTRA A QUAL SE INSURGE O ÓRGÃO MINISTERIAL. PRESCRIÇÃO CALCULADA PELA PENA MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO AO TIPO PENAL. A SANÇÃO MÁXIMA PREVISTA PARA O CRIME É DE SEIS MESES. PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS, CONFORME ART. 109, INCISO VI DO CPB. PASSARAM-SE MAIS DE TRÊS ANOS DA DATA DO FATO, OCORRIDO EM 09/01/2018. EXTINTA DE OFÍCIO A PUNIBILIDADE DO RECORRIDO. UNÂNIME.É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei. No caso em apreço, não houve o recebimento da denúncia e tampouco a prolação de édito condenatório, mais sim sentença de absolvição sumária, a qual não se encontra elencada dentre as causas interruptivas da prescrição, constantes do art. 117 do CPB. Logo, não havendo sanção concretamente fixada, o prazo prescricional será calculado com base na pena máxima abstratamente cominada no tipo penal de ameaça, previsto no art. 147 do CPB, que é de seis meses de detenção, já que ausentes na hipótese causas de aumento ou diminuição de pena. Conforme dispõe expressamente o art. 109, inciso VI do CPB, é de três anos o prazo prescricional para crimes com sanção inferior a um ano, tal como se sucede no tipo penal em discussão. Assim, tendo o delito ocorrido em 09/01/18, conclui-se que se passaram mais de três anos da data do fato, de modo que a persecução penal do Estado se vê atingida pela prescrição. Apelo ministerial conhecido, mas extinta de ofício a punibilidade do recorrido. Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL. ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS/PA.
APELAÇÃO PENAL N°. 0000330-83.2018.8.14.0039.
APELANTE: A JUSTIÇA PÚBLICA.
APELADO: IRANILSON LAMEIRA QUEIROZ.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
ementa: apelação ministerial. crime de ameaça previsto no art. 147 do cpb. inexistência de decisão recebendo a denúncia. sentença de absolvição sumária contra a qual se insurge o órgão ministerial. prescrição calculada pela pena máxima cominada em abstrato ao tipo penal. a sanção máxima prevista para o crime é de seis meses. prazo prescricional de três anos, conforme art. 109, inciso VI do CPB. passaram-se mais de três anos da data do fato, ocorrido em 09/01/2018. extinta de ofício a punibilidade do recorrido. unânime.
É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei. No caso em apreço, não houve o recebimento da denúncia e tampouco a prolação de édito condenatório, mais sim sentença de absolvição sumária, a qual não se encontra elencada dentre as causas interruptivas da prescrição, constantes do art. 117 do CPB. Logo, não havendo sanção concretamente fixada, o prazo prescricional será calculado com base na pena máxima abstratamente cominada no tipo penal de ameaça, previsto no art. 147 do CPB, que é de seis meses de detenção, já que ausentes na hipótese causas de aumento ou diminuição de pena. Conforme dispõe expressamente o art. 109, inciso VI do CPB, é de três anos o prazo prescricional para crimes com sanção inferior a um ano, tal como se sucede no tipo penal em discussão. Assim, tendo o delito ocorrido em
09/01/18
, conclui-se que se passaram mais de três anos da data do fato, de modo que a persecução penal do Estado se vê atingida pela prescrição. Apelo ministerial conhecido, mas extinta de ofício a punibilidade do recorrido. Unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgar extinta de ofício a punibilidade do apelado
,

na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 01 de fevereiro de 2021.
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
Relator
R E L A T Ó R I O

O Ministério Público
, inconformado com a r. sentença que
absolveu sumariamente
o recorrido Iranilson Lameira Queiroz, da prática do crime de ameaça, tipificado no art. 147,
caput
, do CPB, cometido no âmbito doméstico e familiar, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Penal de Paragominas.

Em suas razões, o órgão ministerial requereu a reforma da sentença que absolveu sumariamente o apelado, pois o julgador teria inovado o rito estabelecido no art. 16 da Lei 11.340/06, ao determinar a intimação da vítima
via oficial de justiça
, a fim de que declarasse de próprio punho se possuía interesse no prosseguimento do feito. Afirma que o mencionado dispositivo legal determina que a renúncia à representação só será admitida quando feita perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público, hipótese que não teria ocorrido nos autos.
Ao final, pugnou pelo provimento do recurso e pela reforma da decisão guerreada, prosseguindo-se com a persecução penal.

Em contrarrazões, a defesa requereu o
conhecimento e improvimento do apelo
. Nesta superior instância, o
custos legis
pugnou também pelo
improvimento
do recurso ministerial.

É o relatório.

Inclua-se o feito no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Antes de examinar os argumentos delineados no apelo, cumpre apreciar questão de ordem pública, referente a prescrição.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, com regras,
causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

No caso em apreço, não houve o recebimento da denúncia e tampouco a prolação de édito condenatório, mais sim sentença de absolvição sumária, a qual não se encontra elencada dentre as causas interruptivas da prescrição, constantes do art. 117 do CPB
1
. Logo, não havendo sanção concretamente fixada, o prazo prescricional será calculado com base na pena máxima abstratamente cominada no tipo penal de ameaça, previsto no art. 147 do CP
2
, que é de
seis meses de detenção
, já que ausentes na hipótese causas de aumento ou diminuição de pena.

Conforme dispõe expressamente o art. 109, inciso VI do CPB, é de três anos o prazo prescricional para crimes com sanção inferior a um ano,
3
tal como se sucede no tipo penal em discussão. Assim, tendo o delito ocorrido em
09/01/2018
, conclui-se que se passaram mais de três anos da data do fato, de modo que a persecução penal do Estado se vê atingida pela prescrição. Por esta razão, não há como não extinguir-se a punibilidade do recorrido, deixando, por via de consequência, de examinar as alegações formuladas no presente recurso.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
conheço do recurso e declaro a extinção da punibilidade do recorrido,
em razão da prescrição em abstrato, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 01 de fevereiro de 2021.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; II - pela pronúncia; III - pela decisão confirmatória da pronúncia; IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; VI - pela reincidência.

2

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.
Parágrafo único - Somente se procede mediante representação.

3

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano;